Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719496-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jorge Onofre Medeiros Sobrinho Embargado: SERPROS Fundo Multipatrocinado Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jorge Onofre Medeiros Sobrinho contra a decisão monocrática (Id. 42525003) que não conheceu o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 42802837) o embargante afirma ter havido contradição na decisão monocrática embargada. Aduz, nesse sentido, que este Relator foi contraditório ao não conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto. Sustenta que utilizou o instrumento processual adequado para impugnar a decisão proferida pelo Juízo de origem, que desconsireou ilegítima a pretensão de ressarcimento dos honorários periciais adiantados. Por essa razão requer o provimento dos embargos de declaração para que seja esclarecida a contradição apontada. A entidade recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 42961816), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos embargos. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Convém esclarecer que a contradição, para a finalidade de interposição dos embargos de declaração, é a observada internamente à decisão. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Na hipótese dos autos o embargado alega que o Juízo de origem consignou que não seria possível o ressarcimento dos honorários do segundo perito. No entanto, não acostou aos autos nenhum requerimento, dirigido ao Juízo a quo, de reembolso do valor alusivo aos honorários, ou mesmo documento que comprove que o referido requerimento tenha sido indeferido. Com efeito, se não houve nenhum requerimento de reembolso na instância de origem, não está devidamente demonstrado o interesse recursal, pois a obtenção do resultado pretendido poderá, em tese, ser alcançado sem a necessidade de interposição do recurso. Note-se, assim, que foi procedida análise pormenorizada dos argumentos articulados no recurso de agravo de instrumento interposto, tendo sido explicitada criteriosa fundamentação por meio da qual foram indicados claramente os motivos para o não conhecimento do recurso. Por esse motivo, a irresignação do embargante em relação às conclusões adotadas por este Relator poderá fundamentar eventual requerimento de reforma da decisão, mas não de sua modificação no âmbito de embargos de declaração. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator